Tribunal: TJBA
Processo: 8046106-92.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Injunção
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE INJUNÇÃO n. 8046106-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

IMPETRANTE: IBRAHIM GLADSON SANTANA EL SARRAF

Advogado(s): JENNIFER CEU DOS SANTOS

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE INJUNÇÃO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE A POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. OMISSÃO
NA REGULAMENTAÇÃO DE NORMA
INFRACONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Injunção impetrado por policial militar contra o Governador do Estado da Bahia, com o objetivo de obter o reconhecimento da omissão normativa quanto à regulamentação do adicional de periculosidade previsto no art. 92, inciso V, alínea “p”, da Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares) e no art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal. O Impetrante sustenta que a ausência de regulamentação inviabiliza o exercício de direito constitucional e legalmente previsto, requerendo a fixação de prazo para sua normatização, sob pena de imposição judicial de condições para o gozo do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o mandado de injunção para suprir a ausência de regulamentação do adicional de periculosidade previsto exclusivamente em norma infraconstitucional, no caso de policiais militares do Estado da Bahia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de injunção exige omissão inconstitucional que inviabilize o exercício de direitos e liberdades previstos na Constituição, nos termos do art. 5º, inciso LXXI, da CF/1988, e do art. 2º da Lei nº 13.300/2016.

4. O adicional de periculosidade não está previsto entre os direitos constitucionais estendidos aos militares, nos termos do art. 142, § 3º, VIII, da CF/1988, que não inclui o inciso XXIII do art. 7º entre os direitos aplicáveis à categoria.

5. O art. 41 da Constituição do Estado da Bahia, que previa adicional para atividades perigosas aos servidores públicos civis, teve o inciso correspondente revogado pela ECE nº 07/1999, não havendo mais previsão constitucional estadual que fundamente a pretensão.

6
. A previsão do adicional apenas em legislação infraconstitucional (Lei Estadual nº 7.990/2001) afasta o cabimento do mandado de injunção, instrumento destinado a suprir omissões normativas constitucionais, não podendo ser utilizado para suprir lacunas de leis ordinárias.

7
.
A jurisprudência consolidada do TJBA reconhece que a ausência de regulamentação de norma infraconstitucional não configura omissão constitucional apta a justificar a via injuncional.

8. A atuação judicial para compelir o Chefe do Executivo à edição de norma infralegal sobre matéria sem respaldo constitucional violaria o princípio da separação dos Poderes, desvirtuando os limites do mandado de injunção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Ordem
denegada.

Tese de julgamento:

1. É incabível o mandado de injunção para suprir a ausência de regulamentação de direito previsto exclusivamente em norma infraconstitucional, a exemplo do adicional de periculosidade aos policiais militares do Estado da Bahia, por ausência de dever constitucional de legislar e em respeito ao princípio da separação dos Poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXI, 7º, XXIII, 42, 142, § 3º, VIII; CE/BA, art. 41, XIII (revogado);
ECE nº 07/1999;
Lei nº 13.300/2016, art. 2º. Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, V, “p”, 102, §1º, “d”,
e
107.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 970.823, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o
A
córdão Min. Alexandre de Moraes, j. 18.08.2020, DJe 04.09.2020 (Tema 1038 da Repercussão Geral); TJBA, AgInt no MI nº 8006001-44.2023.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Heloísa Pinto Graddi,
pub.
24.04.2025; TJBA, MI nº 8002382-09.2023.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto,
pub.
09.10.2023; TJBA, MI nº 8023021-82.2022.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães,
pub.
31.05.2023; TJBA, MI nº 8012492-38.2021.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Rosita Falcão,
pub.
28.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de
Injunção
nº
8046106-92.2025.8.05.0000
, em que figura
m,
como Impetrante,

IBRAHIM GLADSON SANTANA EL SARRAF
, e como Impetrad
o
,
o

GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores
integrantes
do Órgão Especial d
o

Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER
a
PRELIMINAR

de inadequação da via eleita
e, por conseguinte,
DENEGAR A ORDEM
pleiteada, em virtude da ausência de omissão constitucional a ser suprida,
condenando o Impetrante ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa por se tratar de beneficiário da gratuidade de justiça,
não havendo que se falar em
condenação
em
honorários sucumbenciais, à luz do art.
14 da Lei nº 13.300/2016 c/c o art.
25 da Lei n.º 12.016/09
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 12 de novembro de
2
025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02